Tribunal: TJSP
Processo: 2206066-41.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão da 13a Câmara de Direito Público. Apelação julgada em 14 de junho de 2023. Desembargadores Flora Maria Nesi Tossi Silva, relatora, Isabel Cogan e Djalma Lofrano Filho. Trânsito em julgado em 03 de maio de 2024. Violação a norma jurídica. Código de Processo Civil, artigo 966, V. Improbidade administrativa. Irregularidades em licitação para contratação de serviço de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão da 13a Câmara de Direito Público. Apelação julgada em 14 de junho de 2023. Desembargadores Flora Maria Nesi Tossi Silva, relatora, Isabel Cogan e Djalma Lofrano Filho. Trânsito em julgado em 03 de maio de 2024. Violação a norma jurídica. Código de Processo Civil, artigo 966, V. Improbidade administrativa. Irregularidades em licitação para contratação de serviço de limpeza e zeladoria. Município de Ituverava. Pretensão de afastar a condenação por falta de dolo específico ou somente a pena de quatro anos de suspensão dos direitos políticos. Alterações da Lei 14230/2021. Expressamente tratadas pelo acórdão rescindendo, que não deixou de considerar o quanto fixado por Supremo Tribunal Federal com o Tema 1199, ou alguma outra disposição normativa que pudesse determinar resultado diverso. Inconstitucionalidade parcial do artigo 12, III, da Lei 8429/1992, quanto à pena de suspensão dos direitos políticos, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pena cominada somente pelos incisos I e II, de até 14 e 12 anos, respectivamente, não incompatível com tais princípios por estabelecer somente um limite máximo, que não impede a fixação em patamar menor. Na redação anterior do inciso III, tal pena era de 3 a 5 anos, do mesmo modo sem nenhuma incompatibilidade com tais princípios. Medida cautelar na ADI 6678, concedida em 01-10-2021, por decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, ainda sem julgamento de mérito, suspendeu os efeitos da expressão 'suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos'. Decisão de natureza provisória, com validade de 180 dias, Lei 9868/1999, artigo 21, parágrafo único, não serve de fundamento para a rescisão do julgado. Não configurada hipótese de manifesta violação a norma jurídica. Voto por rejeitar a pretensão rescisória, arcando o autor com honorários advocatícios de cinco mil reais, conforme a natureza da causa e a importância do seu objeto, por apreciação equitativa, Código de Processo Civil, artigo 85, § 8o, em vista do baixo valor atribuído à causa, de apenas mil reais.